Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741483-31.2022.8.07.0000 Agravante(s) Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. Agravado(s) AMG Imports Comércio de Veículos Ltda., Alex de Sousa Melo e Alexandra Manoela Lemes Eusébio Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sicoob Empresarial contra a decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 133988778 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de AMG Imports Comércio de Veículos Ltda, Alex de Sousa Melo e Alexandra Manoela Lemes Eusebio, processo n. 0716879-03.2022.8.07.0001. Eis os exatos termos da decisão agravada (Id 133988778 do processo de referência): Aguarde-se o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 17, processo n.o 0702383-40.2020.8.07.0000, conforme já determinado pela decisão de ID 126436101. Dessa decisão o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41969698), sustenta ter movido, na origem, execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, sendo a empresa AMG Imports Comércio de Veículos Ltda. a devedora principal, enquanto os demais réus figuram como avalistas da obrigação inadimplida. Aduz que distribuiu a ação na circunscrição de Brasília por ser esse o endereço do devedor principal, bem como o foro de eleição revista na cláusula vigésima quinta do contrato. Entende incorreta a decisão que declinou da competência para o juízo de Taguatinga por ser este o domicílio dos demais devedores e avalistas. Colaciona julgados que entende corroborar o próprio entendimento. Conclui que não se fará justiça ao Agravante, que já se encontra totalmente prejudicado pelo não recebimento do empréstimo concedido, não ter sua peça atrial recebida pelo poder judiciário por questão de competência de foro, visto que tal condição já está definida no contrato entabulado pelas partes. Ao final, requer: a) Seja provido o agravo interposto, prosseguindo o processo de execução no foro da circunscrição judiciária de Brasília/DF; b) Que toda a publicação seja feita em nome do advogado Gilsimar Gonzaga, inscrito na OAB/DF sob o no 40.172, sob pena de nulidade; Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 41969703 e 41970109. É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 33988778 do processo de referência) foi proferida em 17/8/2022. Em 30/8/2022, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento (Id 135200046 do processo de referência), mas o apresentou perante a instância de origem. Em 14/11/2022 o patrono peticiona requerendo o envio do recurso ao segundo grau (Id 142482278 do processo de referência), ao que o juízo a quo despacha nos seguintes termos (Id 144339120 do processo de referência): Nada a prover quanto a petição de id 142482278, conforme dispõe o art. 1017, §2o, I, do CPC, o protocolo do agravo deve realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. O autor então protocola o recurso no nesta instância recursal, conforme comprovante de protocolo acostado ao Id 144498841 do processo de referência. O agravante quer fazer crer que o início da contagem do prazo recursal se deu com a ciência do despacho de Id 144339120 do processo de referência. Ocorre que tal despacho, como transcrito acima, somente declarou não haver nada a prover, porquanto o recurso de agravo de instrumento deveria ter sido interposto diretamente perante o Tribunal. Assim, considerando que a decisão agravada (Id 33988778 do processo de referência) foi proferida em 17/8/2022, a interposição do agravo de instrumento em 6/12/2022 é claramente intempestiva, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC (Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.), que se venceu em 20/9/22, uma vez que a parte autora/agravante registrou ciência em 29/8/2022, conforme certificado na aba “Expedientes” do processo de referência. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora